Tribunal: STF
Processo: RE 1530428
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo Regimental. Tribunal de Contas. Sanções Administrativas. Competência. Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça, que manteve sentença anulatória da condenação pelo Tribunal de Contas do Estado a ex-prefeito com imposição de devolução de valores relativos a termo de parceria com uma OSCIP.



    2. O Tribunal de Justiça manteve a sentença de procedência da ação anulatória com base no Tema RG nº 835 (RE nº 848.826/CE), que entende que a competência para o julgamento das contas do chefe do Executivo municipal cabe à Câmara Municipal.



    3. O recurso extraordinário foi provido, reformando o acórdão do Tribunal de Justiça para dar provimento à apelação do Estado do Paraná, com fundamento no Tema RG nº 1287 (ARE nº 1.436.197-RG/RO), que reconhece a competência dos Tribunais de Contas para aplicar sanções administrativas sem necessidade de aprovação pelo Poder Legislativo.



    4. Agravo regimental alegando que a decisão monocrática aplicou indevidamente o Tema RG nº 1.287, considerando-o distinto do caso em julgamento.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Tribunais de Contas para aplicar sanções administrativas a gestores públicos, conforme o Tema RG nº 1.287, aplica-se ao caso, apesar de se tratar de prestação de contas de transferência voluntária (contas de gestão) e não de tomada de contas especial.



    III. Razões de decidir



    6. O agravo regimental não merece provimento.



    7. A jurisprudência do STF afirma que os Tribunais de Contas têm competência para a imposição de sanções administrativas aos gestores públicos, sem necessidade de aprovação pelo Poder Legislativo, mesmo em casos de prestação de contas de transferência voluntária.



    8. O Tema RG nº 835 trata do julgamento de contas anuais do chefe do Executivo municipal para fins de inelegibilidade, enquanto o Tema RG nº 1.287 se refere à aplicação de sanções administrativas pelos Tribunais de Contas.



    9. Os temas são distintos, e a aplicação do Tema RG nº 1.287 é adequada ao caso, uma vez que o foco está na aplicação de sanções administrativas, e não no julgamento das contas anuais para fins de inelegibilidade.



    10. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A competência dos Tribunais de Contas para impor sanções administrativas a gestores públicos, conforme o Tema RG nº 1.287, aplica-se ao caso, mesmo que se trate de prestação de contas de transferência voluntária.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 71 da Constituição da República; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.436.197-RG/RO (Tema RG nº 1.287), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2023; RE nº 848.826/CE (Tema RG nº 835), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10/08/2016; RE nº 1.518.873-AgR-PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024; RE nº 1.305.882-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/05/2024; RE nº 1.275.300-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/08/2020; ADI nº 3.715-MC/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/08/2006.